Tribunal: STF
Processo: Rcl 65410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0027000- 04.2013.5.16.0016 , por suposta afronta no decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante 10.



    A parte reclamante narra que a ora beneficiária propôs ação buscando o pagamento de verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho firmado com a empresa Result Gestão e Consultoria Ltda -ME. Contudo, “no decorrer do processo de conhecimento, o ente público teve sua responsabilidade fincada na culpa presumida (in vigilando e in eligendo)”.(eDoc 1, p. 1). 



    Argumenta que “carecendo a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente, tampouco havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o suposto dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida pelo STF, quando do julgamento da ADC nº 16 e do RExt nº 760.931, inevitável seria o acatamento da ausência de responsabilidade subsidiária do ente público.” (eDoc 1, p. 7). 



    Diz-se, ainda, que “...o Regional, indevidamente exerceu o controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente quando censurou os efeitos rescisórios dos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), em oposição ao decidido pelo STF, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF.” (eDoc 1, p. 10)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento da reclamação e, no mérito, “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0027000-04.2013.5.16.0016, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nº 2.418 e ADC nº 16, nos moldes dos artigos 102, inciso III e §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC;” (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Na ADI 2.418, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, parágrafo único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º) . 



    Decidiu-se, na ocasião, que “são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Cezar Peluso lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto.



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.”



    No tocante ao ônus da prova, impende frisar que o STF, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF, não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação.



    Não foi por outro motivo que, ao apreciar o RE 1.298.647, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da administração pública. A repercussão geral reconhecida no Tema 1118 recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020).



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito dos paradigmas invocados, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, por entender que este não comprovou a regularidade do acompanhamento da execução do contrato, aspecto que, como visto, é debatido no Tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Transcrevo, por oportuno, acórdão proferido em Agravo de Petição (eDoc 4):



    “REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. NOTÓRIA INEXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. REGULARIDADE. O redirecionamento da execução para o devedor subsidiário, após constatado que medidas expropriatórias em face do devedor principal e de seus sócios mostraram-se ineficazes, não ofende o direito ao benefício de ordem (art. 827 do CC e 794 do CPC). A reiteração de medidas vãs afronta o princípio da efetividade da execução e da razoável duração do processo. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A responsabilização subsidiária do Ente Público decorreu da não fiscalização do contrato celebrado com o empregador do reclamante e da má escolha da empresa para a execução dos serviços contratados, tornando insustentável a alegação de interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tida como incompatível com a CF/1988, com base nos precedentes constantes da ADC 16 e do RE 760.931. Agravo de petição conhecido e não provido.)



    Colho do voto:



    “ Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada.



    Com feito, constata-se que o agravante foi responsabilizado subsidiariamente ao pagamento das obrigações trabalhistas em 1º grau, ocorrendo de a condenação ser parcialmente mantida pela 1ª Turma deste Regional ao limitar a responsabilidade subsidiária do Ente Público ao pagamento dos salários atrasados de agosto a dezembro/2012 e do saldo de salário de 10 dias de janeiro/2013 (ID. e7dfa4d - Págs. 105/109).



    Por isso, é insustentável a alegação de interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tida como incompatível com a CF/1988, com base nos precedentes constantes da ADC 16 e do RE 760.931.



    A parcial responsabilização subsidiária do Município de São Luís, no caso, decorreu da não fiscalização do contrato celebrado com o empregador do reclamante e da má escolha da empresa para a execução dos serviços contratados.



    Outrossim, é importante salientar que a decisão proferida pelo e. STF no âmbito da ADC nº 16, por meio da qual foi reputado constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não torna juridicamente impossível a responsabilização do ente público pelas verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, desde que verificada as culpas in vigilando e/ou in eligendo do tomador, o que ocorreu no caso concreto, conforme já salientado.



    Também não vislumbro ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por prevalecer, à época, o entendimento de que o ônus da prova da devida fiscalização era do Ente Público. É que tanto a sentença quanto o acórdão, este proferido em 11/02/2015, são anteriores à publicação do acórdão da Suprema Corte, ocorrida em 12/09/2017, referente ao Recurso Extraordinário nº 760.931, que estipulou que seria do trabalhador o encargo processual de demonstrar a ausência de fiscalização da execução do contrato de trabalho.



    Destarte, ante a inviabilidade de reabrir a discussão em torno de matéria já transitada em julgado, rejeita-se a alegação de inexigibilidade do título executivo, rejeitando-se a pretensão recursal também neste aspecto.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de petição.”



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Em suma, como visto, pretende o reclamante aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2017)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente